Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-80.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801033-80.2023.8.14.0111

APELANTE: JEAN SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0801033-80.2023.8.14.0111

ORIGEM: COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: JEAN SILVA DE SOUZA

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jean Silva de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 583 dias-multa, e o absolveu da imputação prevista no art. 35 da mesma Lei. A defesa sustenta nulidade das provas decorrentes de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, pleiteando absolvição por ausência de provas válidas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, com substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais militares no domicílio do recorrente sem mandado judicial foi legal; (ii) estabelecer se há provas válidas e autônomas capazes de sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no imóvel do recorrente foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem mandado judicial, sem investigação preliminar, sem consentimento documentado e sem a presença de elementos objetivos que indicassem flagrante delito antes da invasão, violando o art. 5º, XI, da CF/88.

A alegação de que o imóvel estaria "aberto" e "abandonado" não afasta a proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio, sobretudo diante da presença de pessoa dormindo no local, conforme narrado pelos próprios policiais.

Toda a cadeia probatória — inclusive os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão extrajudicial — encontra-se contaminada pela ilicitude da entrada, sendo inadmissível a validação da prova ilícita por derivação.

O interrogatório judicial do réu não contribuiu com elementos de prova, pois este permaneceu em silêncio, não havendo confissão judicializada.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (HC 598.051/SP e AgRg no HC 831.911/SP) exige fundadas razões e elementos verificáveis para justificar a entrada forçada em domicílio sem mandado, o que não se verifica no caso concreto.

O precedente recente do STJ (AgRg no HC 888.216/GO) não se aplica ao caso, pois trata de contexto fático distinto e foi decidido por maioria apertada, com indicativo de necessidade de uniformização jurisprudencial.

Estudo empírico sobre sentenças por tráfico em Belém/PA demonstra a fragilidade estrutural das provas utilizadas nessas condenações, em especial a dependência quase exclusiva dos depoimentos de policiais, sem outros meios probatórios robustos.

Ausência de gravação da diligência e contradições nas versões apresentadas fragilizam ainda mais a prova acusatória, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Reconhecida a nulidade das provas obtidas ilicitamente, impõe-se a absolvição do réu por ausência de elementos válidos que comprovem a existência do fato criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio alheio sem mandado judicial, baseado unicamente em denúncia anônima e sem a devida verificação prévia de flagrante delito, configura violação ao art. 5º, XI, da CF/88, acarretando a ilicitude das provas obtidas.

Toda prova derivada de ingresso domiciliar ilegal deve ser desentranhada dos autos, por força do princípio da ilicitude por derivação.

Não havendo provas válidas e autônomas que comprovem a materialidade e autoria do crime, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; STJ, AgRg no HC 831.911/SP; HC 598.051/SP; STF, RE 603.616/RO (Tema 280).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0801033-80.2023.8.14.0111

ORIGEM: COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: JEAN SILVA DE SOUZA

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, o qual o condenou nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o absolveu da imputação do crime previsto no art. 35 da mesma lei, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta em síntese, a nulidade das provas colhidas em razão de invasão de domicílio por parte da Polícia Militar, sem mandado judicial ou configuração de flagrante delito.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes à condenação ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com consequente expedição de alvará de soltura.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, posição que foi integralmente ratificada pelo parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, a qual de igual forma, opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora cinge-se à legalidade do ingresso da autoridade policial no imóvel onde se encontrava o recorrente, e, por conseguinte, à validade das provas obtidas em decorrência direta desse ingresso.

Sustenta a defesa, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que houve violação à inviolabilidade de domicílio, pois a entrada dos policiais militares deu-se com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem autorização judicial, sem prévia apuração e sem fundadas razões suficientes para configurar hipótese legal de flagrante delito.

A análise dos autos de fato, demonstra que a diligência foi deflagrada a partir de informação anônima acerca de dois indivíduos supostamente armados que estariam agredindo uma mulher e se auto intitulando "
disciplinas
" de facção criminosa.

Segundo os relatos prestados em juízo pelos policiais militares Jonilson Andrade Lopes e João Paulo da Silva Morais, a guarnição se deslocou até o local informado, situado à margem do Rio Capim, onde encontraram um imóvel aparentemente abandonado. O policial Jonilson Andrade Lopes narra que, na ocasião, um adolescente identificado pelo prenome Alexandre estava na função de "olheiro", mas adormecido, e que, ao adentrarem o imóvel, encontraram substâncias entorpecentes fracionadas, prontas para venda, além de dinheiro trocado. Por sua vez, o policial João Paulo da Silva Morais afirmou que, durante a condução do flagrante, o apelante teria verbalizado que a droga era destinada à venda, e reiterou que o adolescente exercia vigilância do local até ser surpreendido dormindo.

Tais declarações, embora aparentemente consistentes, são, a bem da verdade,
inservíveis ao processo
na medida em que derivam
de um ingresso domiciliar realizado sem respaldo em fundadas razões prévias ou em elementos objetivos concretos anteriores à invasão
.

É dizer, em nenhuma passagem dos relatos dos policiais foi descrita qualquer diligência de confirmação, monitoramento ou vigilância anterior que corroborasse a denúncia recebida.

Ademais, a simples afirmação de que o imóvel estava "
aberto
" e que era "
abandonado
" não me parece suficiente para afastar a proteção constitucional do domicílio, sobretudo diante da constatação relatada pelos próprios policiais de que
havia pessoa dormindo no local
— fato que afasta a ideia de desocupação e atrai a plena incidência do art. 5º, XI, da CF/88.

Ressalto, ainda, que a invocação do flagrante delito como fundamento para o ingresso não se sustenta, pois o conhecimento do crime (tráfico de drogas) apenas se efetivou
após a invasão do domicílio
, não sendo admissível a retroalimentação da prova ilícita para justificar o próprio meio de obtenção.

Em outras palavras, toda a cadeia probatória encontra-se contaminada por esse vício originário, incluindo os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão extrajudicial do apelante colhida na fase inquisitorial.

Com efeito, não há nos autos qualquer outro elemento autônomo, independente e revestido de validade que legitime o decreto condenatório.

Pontuo, ainda, que, no interrogatório judicial, ademais, o recorrente optou pelo silêncio, de modo que não há confissão judicializada a ser valorada.

Como é sabido, em relação ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o STF, no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que
a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
(STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O STJ, no HC 598.051/SP, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada
(STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Adicionalmente, o STJ, no AgRg no HC 831911 SP, já destacou a necessidade de
consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio
, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, também ressalta
a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, para a busca domiciliar sem mandado (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

Não desconheço, todavia,
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente um suposto “
nervosismo
” manifestado pelo agente - registro, circunstância comprovada apenas pelos relatos dos policiais que lhe abordaram -
ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "
nervosismo
" isolado do suspeito.

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que os elementos descritos na narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes destoam das fórmulas legais e jurisprudenciais supracitadas.

Da análise da prova oral, extrai-se que o único motivo apresentado para a busca domiciliar no domicílio do recorrente teria se fundado unicamente em uma denúncia anônima e, após esta, uma
pacífica colaboração
dele com essa invasão.

Essa circunstância relatada, a meu ver, é
pouco verossímil
, sobretudo porque está
completamente desacompanhada de adequado detalhamento e registro idôneo nos autos
, sem falar na inexistência de outros elementos probatórios adicionais a corroborar tal versão.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes dos envolvidos, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Quer dizer, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas dentro do imóvel do apelante constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca domiciliar questionada, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver

o recorrente das acusações feitas na denúncia
, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
.

§

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do
art. 316,
caput
, do CPP
.

§
Ordenar a expedição de

Alvará de Soltura

em favor do recorrente no BNMP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025